Tribunal: TJSP
Processo: 1015455-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulatória de débito fiscal - Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde (TRSS) - Município de São Paulo - Autor que, no período sub judice, objetiva o reconhecimento da inexigibilidade de tal taxa, referente aos exercícios de 2019 a 2022, bem como a restituição dos valores supostamente

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. anulatória de débito fiscal - Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde (TRSS) - Município de São Paulo - Autor que, no período sub judice, objetiva o reconhecimento da inexigibilidade de tal taxa, referente aos exercícios de 2019 a 2022, bem como a restituição dos valores supostamente recolhidos a maior no Código 45031, sob alegação, em apertada síntese, de "bis in idem", e ainda anular a decisão administrativa - Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora na parte em que foi vencida objetivando anular a decisão administrativa e ver reconhecido o reenquadramento do Código 45031 para o Código 45012, e condenar o Réu a repetir e/ou compensar os valores recolhidos a maior desde 2014, com a devida atualização pelos mesmos índices – Descabimento - Ausência de prova que confirma que o cadastro foi alterado de ofício desde aquele ano - Insurgência da Municipalidade quanto ao valor que tange à repetição dos valores equivocadamente recolhidos, em data anterior ao deferimento do pedido de reenquadramento – Descabimento - Provas constantes dos autos e não impugnadas especificamente que demonstram, à saciedade, que a emissão de resíduos sólidos da saúde foi inferior ao quanto efetivamente declarado - Pretensão descabida, sob pena de enriquecimento ilícito do erário municipal - Recursos desprovidos.